Tribunal: STF
Processo: RE 195884
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5 , XXXV E XXXVI, DA C.F. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      A legislação processual determina que o Juiz e
os Tribunais, em decisões fundamentadas, examinem as
questões da causa, sob pena de nulidade total ou parcial,
devendo as omissões serem supridas, mediante provocação da
parte interessada, com embargos declaratórios.
        Se a parte se omite na apresentação dos embargos
ou se a omissão não é suprida pelo Juiz ou Tribunal, poderá
persistir a nulidade parcial ou total, que não passa, porém,
de uma questão processual, e não de nível constitucional.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, como são, por exemplo, as relativas
aos requisitos de validade das sentenças e dos acórdãos e
aos meios processuais que levem a seu atendimento.
        Tais questões se exaurem no contencioso
infraconstitucional, sem acesso, pois, a esta Corte, em face
do disposto no art. 102, III, da C.F.
3.      Embargos Declaratórios rejeitados.